Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711344-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIZ BELTRAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIO LUIZ BELTRAO contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. O recorrente sustenta que preenche os requisitos para a isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, pois é portador de moléstia profissional adquirida durante suas atividades como bombeiro militar, o que é reconhecido pela jurisprudência do STJ. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou provas médicas robustas, incluindo laudos ortopédicos que atestam a relação entre sua enfermidade e as condições de trabalho, bem como um acidente funcional ocorrido em 1993. Pontua que a jurisprudência dispensa laudo pericial judicial quando há documentação idônea que comprove a moléstia e seu nexo causal, sendo desnecessária a dilatação probatória exigida pela decisão agravada. Alega que a continuidade dos descontos indevidos causa prejuízo imediato e de difícil reversibilidade, comprometendo sua qualidade de vida e tratamento de saúde, tornando urgente a intervenção judicial. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspensão imediata dos descontos e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, garantindo-se a isenção tributária enquanto perdurar sua condição de portador de moléstia profissional. Preparo regular (ID 70131123). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os aludidos pressupostos legais não se mostram evidentes. A pretensão liminar contida do presente recurso visa a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos do agravante, sob o fundamento de que preenche os requisitos para a isenção tributária. O magistrado de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO LUIZ BELTRÃO em face de decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória de urgência. Sustenta ocorrência de omissão, ao ter desconsiderado provas incontroversas quanto às atividades laborais do Embargante e o nexo causal entre sua doença e o exercício da função pública; contraditação na desconsideração do acidente de 1993 (fls. 35-38), bem como das atividades de alto impacto que comprovam a origem ocupacional da artrose. Pretende a reforma da decisão para conceder a tutela provisória de urgência, com suspensão dos descontos de IRPF; o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente retidos desde 2020; e junta novos documentos. Após, vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos declaratórios. Passo para análise do mérito do recurso. Em que pese os argumentos do embargante, não há omissão ou contradição na decisão. A decisão liminar foi clara ao indeferido o pedido de tutela provisória de urgência com fundamento em ausência de urgência ou emergência, posto que a enfermidade que acomete o autor foi revelada após exame de ressonância magnética em 2015. Veja: De acordo com os esclarecimentos prestados pela parte autora, o autor foi para a reserva remunerada em outubro de 2.014, portanto, há mais de 10 anos. O laudo médico acostado aos autos evidencia que a enfermidade que acomete a parte autora foi revelada após exame de ressonância magnética em 2015, embora tenha se agravado, de forma significativa, com o passar dos autos. De qualquer modo, em tese, desde a referida data o autor poderia ter se submetido a avaliação médica para fins de isenção de imposto de renda, tanto no âmbito administrativo ou judicial. Diante deste lapso temporal considerável, não há que se cogitar em urgência ou emergência. Ademais, não há qualquer risco de dano iminente ou de perecimento do direito, porque um dos pedidos da parte autora é a restituição de valores retidos a tal título nos últimos 5 anos, o que incluirá aqueles descontados no curso do processo. Portanto, não há urgência ou risco de dano que justifique a tutela provisória. Além disso, há clara menção no decisum de que, “como o autor afirma que sua enfermidade se caracteriza como moléstia profissional, essencial dilação probatória, em especial perícia médica, com a finalidade de estabelecer o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atuação profissional da parte autora”. A controvérsia é saber se há nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional do autor. A prova da doença, por si só, no caso de moléstia profissional, não é suficiente. É essencial a prova das atividades exercidas, para se apurar sua compatibilidade com a enfermidade e do nexo de causalidade. O laudo médico apresentado não pode precisar tais questões pois o autor está reformado há mais de 10 anos. Apenas se soubesse da atividade do autor e de sua condição por ocasião da reforma poderia atestar, com precisão, a causalidade. Neste caso, é fundamental a perícia médica e outras provas para estabelecer a relação de causalidade. O embargante pretende, por meio de embargos de declaração, alterar o decisum, com rediscussão da matéria julgada, o que é impossível pela via eleita. A matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este magistrado, pelas razões de fato e de direito mencionadas. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2.1. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada a controvérsia conforme a tese defendida pela parte em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. (...) 4. Jurisprudência: "1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material; 2. As questões volvidas nos embargos se revestem de nítida irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposto equívoco desta instância julgadora. Por certo, deve o embargante se utilizar da via processual adequada, já que os embargos de declaração não se prestam para revisão da tese prevalecente no julgamento" (20150510070008APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 26/09/2016). 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.996765, 20160020310033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: 526/561). A rediscussão não deve ser objeto de embargos de declaração. A revisão da decisão somente é possível em sede de recurso para a instância superior, caso assim pretenda o autor. Ademais, não há que se falar em contradição. A contradição que autoriza a modificação da decisão é aquela existente entre os seus fundamentos e a conclusão da decisão. Todavia, não foi o que aconteceu nos autos. O embargante aponta como contradição a não consideração de fatos ocorridos na vida do autor que comprovariam a origem ocupacional da artrose. Ou seja, aponta como contradição a conclusão da decisão e o seu entendimento pessoal sobre o caso. Tal situação não é suficiente para acolhimento do recurso com base na alegação de contradição. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS PERITO. LIMITES DO ART. 1022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3. A existência de contradição, para fins de acolhimento dos declaratórios, pressupõe desconformidade entre a fundamentação e a conclusão. 3.1. Segundo Freddy Didier Jr o decisum é contraditório quando: "Traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão" (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm). 3.2. No caso não há contradição no aresto, na medida em que tanto a fundamentação como o resultado final do julgamento convergem na assertiva de improcedência da pretensão autoral. (...) (Acórdão n.1022716, 20150020334136ARC, Relator: JOÃO EGMONT 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 122-124) O embargos de declaração, portanto, deve ser rejeitado. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para manter a decisão nos próprios termos. Intimem-se o autor. De uma leitura atenta à decisão agravada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo procedeu à correta análise da contenda em sede liminar. Não obstante os laudos médicos particulares colacionados à inicial confirmem ser o agravante portador de artrose no joelho, há que se apurar em Juízo a existência de nexo de causalidade entre a patologia apresentada e a atividade desempenhada pelo recorrente quando em atividade. Não se olvida ser dispensável a juntada de laudo médico oficial para o pedido de isenção do Imposto de Renda, nos termos do Enunciado 598 do STJ, todavia, a considerar que a questão dos autos diz respeito a moléstia profissional, entendo que a avaliação da pretensão exige cautela e prudência, com a necessária apuração dos fatos e documentos carreados aos autos. No que concerne ao diagnóstico de artropatia degenerativa no joelho esquerdo decorrente da atividade laborativa, conquanto não se possa negar que o requerente padeça da moléstia, entendo que tal constatação não é suficiente, per si, para autorizar, liminarmente, o reconhecimento do benefício fiscal, sendo necessário o regular exercício da atividade instrutória, sob o crivo do contraditório, antes de se deferir a pretensão autoral. Importa recordar que não se está concluindo pela incorreção ou mesmo invalidade dos laudos médicos particulares colacionados, mas apenas reconhecendo, neste juízo de cognição provisória, que não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, ante a necessidade de maior incursão probatória. Da mesma forma, não se discute aqui o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que o ora agravante, de fato, é portador de condição clínica que autoriza a isenção vindicada. De toda sorte, inexiste risco de ineficácia ou perecimento da pretensão que justifique a concessão liminar para suspensão da exigibilidade do supracitado tributo nos proventos do agravante, neste momento inicial, visto que, uma vez comprovado ser o requerente portador de moléstia autorizadora da isenção, os valores descontados no curso do feito serão, por certo, restituídos. Ademais, o risco de dano deve ser concreto, o que não se observa na hipótese em apreço, porquanto trata-se de moléstia diagnosticada em 2015, não havendo justificativa plausível para se reconhecer a alegada urgência decorrente de situação conhecida há aproximadamente 10 (dez) anos. Desse modo, nesta análise não exauriente própria do momento, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não há certeza inequívoca do direito do agravante, tampouco perigo de dano, a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada, mostrando-se acertado, por ora, seu indeferimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator